Tribunal: TJBA
Processo: 0500761-49.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0500761-49.2020.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ANAILSON LOPES DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PALAVRA DOS POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. APREENSÃO DA RES FURTIVA E DO SIMULACRO DE ARMA DE FOGO EM PODER DO RÉU. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A autoria e a materialidade foram satisfatoriamente comprovadas nos autos, mediante a conjugação dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do acusado e a apreensão do bem subtraído e do simulacro de arma de fogo em seu poder. A pena de multa não pode ser afastada com fundamento apenas na hipossuficiência econômica do réu, pois constitui sanção penal a ser aplicada cumulativamente à pena privativa de liberdade. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0500761-49.2020.8.05.0004, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figura como apelante ANAILSON LOPES DOS SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, 1.ª Turma, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU - RELATOR